Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. MEAÇÃO DO DE CUJOS NÃO OBSERVADA. ALEGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE CUIDADOS MÍNIMOS ANTES DA AQUISIÇÃO. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE PROCESSO LITIGIOSO. VENDA A NON DOMINO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou o pedido inicial totalmente procedente para declarar nulo o negócio jurídico de cessão de direitos do imóvel celebrado entre a ré meeira e o réu adquirente do imóvel pertencente ao espólio. 1.1. A apelante, então companheira do de cujus, requer a reforma da sentença. Afirma, em suma, que o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel foi confeccionado e celebrado seguindo as exigências impostas pela inventariante à época e, por isso, a transação contou com a anuência dos demais interessados, pois diante da incumbência de inventariante, transpareceu legitimidade aos demais envolvidos na transação. Alega que a herdeira ex-inventariante se aproveitou dessa condição e, de forma dolosa, locupletou-se do valor da transação realizada com a anuência de todos os interessados, que foram lesados exclusivamente por ela. Assevera que todos os interessados estavam em comum acordo sobre a venda do imóvel e por isso anuíram com pacto firmado entre a meeira, ao tempo titular na cessão de direitos, e o réu, comprador do referido bem. Alega que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, nos termos do art. 421-A, III, do Código Civil, bem como que contraentes devem guardar durante a execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e da boa-fé, conforme art. 422 do CC e cita julgado do TJDFT. 1.2. O apelante réu pede a nulidade e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova e julgamento antecipado da lide. Aduz que somente teve ciência da existência das autoras do processo por ocasião da própria ação, quando a meeira apresentou a sua contestação em 06/10/2022, alegando que as demais herdeiras estavam cientes e anuíram com a venda do bem. No mérito, afirma, em suma, que a sentença consignou que o terceiro de boa-fé tinha obrigação de saber sobre os impedimentos do bem a ser adquirido, pois além de verificar a certidão de propriedade e a certidão de ônus do imóvel, como realizado no caso, deveria ainda “emitir certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o vendedor, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado”.
2. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. Não há que se falar em cassação da sentença para produção de prova testemunhal, pois houve a instrução processual com o seu devido encerramento, uma vez que o próprio apelante desistiu da referida prova em audiência. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Apelo do réu. Conforme sentença, na data da celebração do “Instrumento particular de cessão de direitos, obrigações e vantagens”, em 11/10/2019, a outorgante cedente, então companheira do de cujus, já constava como ré na ação proposta pelas herdeiras autoras, em que pediam que ela fosse “condenada na obrigação de fazer, fornecendo documento onde reconheça o “de cujus” como proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, precisamente a parte em que realizou bem feitorias”, visto que a petição inicial foi protocolizada em 20/9/2019. 3.1. Bastava uma leitura da petição inicial para perceber a existência de grande risco na aquisição do imóvel. 3.2. Nesse contexto, o apelante não comprovou que tomou as cautelas necessárias para a aquisição de direitos sobre o bem, de modo a assegurar-se de que as rés detinham posse justa sobre a integralidade do imóvel, cujos direitos estavam sendo cedidos, assumindo o risco do negócio caso a cadeia possessória fosse irregular. 3.3. Por fim, cumpre mencionar que a alegação do apelante de que desconhecia a existência de litígio sobre o bem não é suficiente para comprovar a sua boa-fé, uma vez que não restou comprovada, nos autos, a adoção de cautelas para aferir a disponibilidade do bem. 3.4. Julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 5. Aquele que não adota cautelas mínimas necessárias na aquisição de bem imóvel não age objetivamente de boa-fé e, portanto, não pode merecer proteção judicial. Comprovada a ciência da embargante acerca da existência da execução contra a construtora, a sua má-fé é inequívoca.” (20160110414370APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 30/6/2017) ́.
4. Apelo da ré. De acordo com os autos, por meio de sentença foi reconhecido que 50% do imóvel litigioso pertence ao espólio e 50% à então companheira do de cujus. 4.1. Portanto, não há o que se discutir em relação à meação do espólio, tendo em vista que a sentença já transitou em julgado. 4.2. Da mesma forma que foi dito em relação ao réu, na data da celebração do contrato, em 11/10/2019, a outorgante-cedente meeira, ora apelante, já constava como ré na ação proposta pelas herdeiras autoras, visto que a petição inicial foi protocolizada em 20/9/2019. 4.3. Antes mesmo da propositura da referida ação, a ré meeira já sabia da controvérsia a respeito dela ter direito somente a 50% do imóvel, razão pela qual a atual inventariante requereu ao juízo do inventário a suspensão do processo para que, em via própria, fosse resolvido o litígio. 4.4. Portanto, o que se observa é que a apelante, sabendo que a questão iria ser submetida a julgamento judicial, procurou se antecipar e celebrou o contrato de cessão de direitos do imóvel com o intuito de beneficiar, indevidamente, de 50% do imóvel que não lhe pertencia.
5. Uma vez comprovada a realização de venda a non domino do imóvel em litígio, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico, com a rescisão do contrato e o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado, conforme artigos 166, inc. II, 182 e 475, todos do Código Civil. 5.1. Precedente: “(...) 3. De acordo com a firme orientação do colendo STJ, "na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito" (AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/08/2019). 4. Caracterizada a venda a non domino (por quem não é proprietário) do bem litigioso, deve reconhecer a nulidade do negócio jurídico celebrado, nos termos do arts. 166, inc. II, 182 e 475, todos do Código Civil, impondo-se, em consequência, a rescisão do ajuste com o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado. 5. Recurso parcialmente provido, sem modificação do resultado. (07082219820208070020, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 7/4/2022).
6. Com base no §11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelos réus de 10% para 11% sobre o valor da causa, indicado na inicial em R$ 250.000,00, mantidas as mesmas proporções da sentença, verba cuja exigibilidade resta suspensa em relação aos beneficiários de gratuidade de justiça.
7. Apelos improvidos.